Tribunal: STF
Processo: ARE 1583453
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 339 E 660. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI. SUBSÍDIO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. TEMA 41. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 286 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 895. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:
“ADMINISTRATIVO. MEMBROS DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. PROCURADORES DA FAZENDA NACIONAL. VPNI. SUBSÍDIO. PARCELA ÚNICA. ABSORÇÃO. QUINTOS E DÉCIMOS. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS PRESERVADA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 19/1998. MEDIDA PROVISÓRIA N. 305/2006. LEI N. 11.358/2006. SENTENÇA MANTIDA. 1. ‘I — O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que não pode o agente público opor a pretensão de manter determinada fórmula de composição de sua remuneração total com fundamento em direito adquirido, sobretudo se, da alteração, não decorre redução do patamar remuneratório anteriormente percebido, como na hipótese dos autos. II — As vantagens pessoais não integram os vencimentos dos cargos, pois são atributo e apanágio do servidor. Instituição de subsídio com absorção da vantagem objeto dos autos. Inexistência de direito adquirido. III — Embargos declaratórios convertidos em agravo regimental. IV - Agravo regimental a que se nega provimento’ (STF, AO 1509 ED, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 27/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2014 PUBLIC 26-03- 2014). Precedentes deste Tribunal e desta Primeira Turma. 2. A propósito, cito, ainda, recente julgado desta Primeira Turma: ‘CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL E ADICIONAIS AO SUBSÍDIO. MUDANÇA DA ESTRUTURA REMUNERATÓRIA DO CARGO. IMPOSSIBILIDADE. RESPALDO CONSTITUCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O subsídio, instituído para os Policiais Federais pela Medida Provisória 305/2006, convertida na Lei n. 11.358/2006, tem respaldo constitucional (incisos X e XV do art. 37 e §§4º e 8º do art. 39 e 135, todos da Constituição Federal), sendo composto de parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória (incluindo, por ausência de ressalvas, os adicionais e vantagens pretendidos), só podendo ser alterado por lei específica. 2. O art. 11 da Lei 11.358/2006 e o art. 37, XV, da Constituição Federal, asseguram que a instituição do subsídio não pode implicar em redução remuneratória. Todavia, não existe nos autos a comprovação de qualquer decesso nos proventos percebidos pelos substituídos da apelante (policiais rodoviários federais aposentados). 3. As vantagens pessoais e adicionais incorporados só constituem direito do titular enquanto sujeito a regime jurídico dentro do qual se operou a incorporação. Ingressando em regime jurídico diverso, o servidor não faz mais jus à percepção das aludidas parcelas, a menos que haja previsão expressa do estatuto em sentido contrário, o que não ocorre na espécie. 4. Assim, não é devida a percepção simultânea das parcelas pretendidas e do subsídio, formato remuneratório que passou a viger por ocasião da edição da MP 305/06, convertida na Lei 11.358/2006. 5. '(...) O recorrente não tem direito a ter preservada a estrutura remuneratória que recebia anteriormente à implementação do subsídio, devendo ser observado o sistema remuneratório instituído pela Medida Provisória nº 305/2006, convertida na Lei nº 11.358/2006, que trata da remuneração dos Procuradores da Fazenda Nacional. O recebimento de vantagens pessoais fica vedado com a implementação do subsídio, o qual é caracterizado pelo pagamento de parcela única, observando-se, claro, não haver perda no valor total da remuneração. Agravo regimental improvido.(...)' (AgRg nos EDcl no REsp 1053245/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2012, REPDJe 25/06/2012, DJe 05/06/2012) 6. Apelação a que se nega provimento’ (AC 0006592-02.2008.4.01.3400 / DF, Rel. JUIZ FEDERAL AILTON SCHRAMM DE ROCHA, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p. 152 de 23/02/2016). 3. Apelação a que se nega provimento” (fls. 4-5, e-doc. 21).
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido foram rejeitados (e-doc. 28).

2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e os incs. XXXV, XXXVI, LIV e LV do art. 5º, o § 3º do art. 39, o § 4º do art. 60 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República, ao argumento de que, “ainda que o subsídio seja definido como parcela única, não pode ser suprimido dos substituídos, Procuradores da Fazenda Nacional, o direito ao recebimento de verbas garantidas constitucionalmente” (fl. 15, e-doc. 34). 

Sustenta terem seus filiados “direito ao recebimento das verbas garantidas constitucionalmente pelo art. 39, § 3º, da Constituição Federal, dentre as quais estão o adicional noturno e o adicional pela prestação de serviço extraordinário” (fl. 20, e-doc. 34).

Afirma não ser possível excluir “as vantagens individuais titularizadas pelos substituídos, ainda que vigente o regime remuneratório de subsídio. Trata-se da garantia do direito adquirido, proteção conferida nos termos do art. 50, XXXVI, da Carta da República” (fl. 20, e-doc. 34).

Assinala que “as parcelas incorporadas à remuneração dos substituídos por força de decisão administrativa ou judicial, desde que relativas ao adicional por tempo de serviço, também são vantagem individual cujo pagamento não pode ser excluído, no primeiro caso por força da proteção ao direito adquirido e, no segundo, a este e à coisa julgada” (fl. 29, e-doc. 34).

3. O recurso extraordinário teve o seguimento negado pela aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral e foi inadmitido pela harmonia do julgado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 38).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “a pretensão do sindicato hoje encontra amparo na jurisprudência da Suprema Corte” (fl. 5, e-doc. 42).

Assinala que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.404, firmou “entendimento de que o regime de subsídio não impede o pagamento dos direitos trabalhistas garantidos na Constituição Federal, ‘devendo ser afastados apenas os adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor’” (fl. 6, e-doc. 42).

Assevera que, “da legislação que disciplina o cargo de Procurador da Fazenda, é possível extrair que as parcelas de natureza constitucional previstas no art. 39, § 3º, da CRFB (adicional noturno e adicional pela prestação de serviço extraordinário) não remuneram as funções ordinárias do cargo, de modo que não estão englobadas no subsídio” (fl. 7, e-doc. 42).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. O Desembargador Federal Vice-Presidente do Tribunal Regional da Primeira Região nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral (fl. 1, e-doc. 38), nos seguintes termos:
“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria relativa à ofensa a princípios constitucionais, quando a análise da questão constitucional tida por violada exige prévio exame da legislação infraconstitucional, pois, nesse caso, a apontada contrariedade à Constituição seria apenas de forma indireta ou reflexa. 
Nesse sentido, reporto-me ao acórdão proferido no ARE 748.371 RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 1º/08/2013, com a seguinte ementa: 
‘Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral’
Registre-se também que não se verifica a alegada violação aos art. 93, IX, da CF, uma vez que o acórdão recorrido apreciou os pedidos formulados quando da interposição do recurso, demonstrando o entendimento da Corte sobre os temas abordados. Ademais, o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339)” (fl. 1, e-doc. 38).

No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).

Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA 660. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMPESTIVIDADE DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE n. 1.574.761-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9.1.2026).

“Direito Tributário. Embargos declaratórios no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Temas 339 e 660 da repercussão geral. Aplicação da sistemática da repercussão geral na origem. Não cabimento de agravo dirigido ao STF. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Ofensa reflexa. Alegação de vícios na decisão embargada. Inexistência. Embargos rejeitados. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental por concluir, com amparo em precedentes desta Corte, pela manutenção da decisão agravada, a qual entendeu que o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral e que a controvérsia foi solucionada pelo Tribunal de origem com base na interpretação da legislação infraconstitucional pertinente e no reexame do conjunto fático-probatório dos autos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em vícios do art. 1.022 do CPC. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 4. Conforme debatido na decisão embargada, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro à interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. 5. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem, especialmente no tocante à possibilidade de compensação de crédito, demandaria o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos e a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei 6.830/80), o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta ao texto constitucional. 6. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que é cabível a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, ainda que não apresentadas contrarrazões, uma vez que a medida se destina também a desestimular a litigância procrastinatória. Precedentes. IV - Dispositivo 7. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.565.148-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Presidente, Plenário, DJe 15.1.2026).

A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de que o “agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, ex vi dos artigos 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil” (ARE n. 1.370.824-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.5.2022).

Com a aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral na origem e a não interposição do agravo interno previsto no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, nada mais há a ser apreciado por este Supremo Tribunal em relação à alegada contrariedade aos incs. XXXVI, LIV e LV do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República. 

7. Com fundamento no inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da Primeira Região inadmitiu o recurso extraordinário, porque o entendimento adotado pela Turma julgadora estaria em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

No acórdão recorrido, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região dirimiu controvérsia sobre “o direito do procuradores da Fazenda Nacional, de que a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) — quintos/décimos seja somada ao subsídio” (fl. 1, e-doc. 21), nestes termos: 
“A fim de dar cumprimento às disposições da EC 19/1998, o art. 1º da Lei n. 11.358, de 19 de outubro de 2006, decorrente da conversão da Medida Provisória n. 305, de 29 de junho de 2006, estabeleceu que os procuradores da Fazenda Nacional, advogados da União, procuradores federais, defensores públicos da União, procuradores do Banco Central do Brasil, carreira policial federal e carreira de policial rodoviário federal passam a ser remunerados exclusivamente por subsídio. 
Estão compreendidas no subsídio e não são mais devidas aos integrantes da Advocacia-Geral da União (AGU) as seguintes parcelas: 
a) de acordo com o art. 20 da citada Lei, o vencimento básico; a gratificação de desempenho de atividade jurídica (GDAJ); o pró-labore de que cuidavam as Leis n. 7.711/1988 e n. 10.549/2002; e a vantagem pecuniária individual de que tratava a Lei n. 10.698/2004; 
b) conforme o respectivo art. 5º, vantagens pessoais e VPNI de qualquer natureza; diferenças individuais e resíduos de qualquer origem e natureza; valores incorporados à remuneração decorrentes do exercício da função de direção, chefia ou assessoramento; cargo de provimento em comissão ou de natureza especial; valores incorporados referentes a quintos ou décimos; valores incorporados a titulo de adicional por tempo de serviço (ATS); abonos; adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas; adicional noturno; adicional pela prestação de serviço extraordinário etc. 
Ademais, a teor do art. 6º da Lei n. 11.358/2006, ‘(...) os servidores integrantes das Carreiras de que trata o art. 1º desta Lei não poderão perceber cumulativamente com o subsídio quaisquer valores ou vantagens incorporadas à remuneração por decisão administrativa, judicial ou extensão administrativa de decisão judicial, de natureza geral ou individual, ainda que decorrentes de sentença judicial transitada em julgado’. 
Passo a examinar a alegada ofensa ao direito dos substituídos. 
Cumpre, desde já, salientar que, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não há direito adquirido a regime jurídico. Por outro lado, não pode o legislador reduzir os vencimentos do demandante. 
Nessa toada, faz-se imprescindível examinar o quanto dispõe o art. 11 da citada Lei, in verbis: (...).
Depreende-se, do dispositivo legal acima transcrito, que não houve decesso remuneratório decorrente da alteração no regime jurídico do substituídos pelo autor. 
Ora, tendo sido garantido ao demandante a irredutibilidade de seus vencimentos/subsídios (art. 37, inciso XV, da CF), não há que se falar em inconstitucionalidade. No sentido do quanto se expõe, atente-se para o precedente do STF, que, muito embora tenha cuidado de subsídio de magistrado, em tudo se aplica à hipótese dos autos: (...).
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, é firme no sentido de que vantagens pessoais incorporadas pelos integrantes da Advocacia-Geral da União somente podem ser recebidas ‘(...) até a edição da Lei 11.358/2006, que instituiu nova forma de remuneração por meio de subsídio fixado em parcela única’ (AgRg no REsp 1259974/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 13/08/2014)” (fls. 1-3, e-doc. 21).

8. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 563.965-RG, Tema 41 da repercussão geral, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência pela inexistência de direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos:
“DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (DJe 20.3.2009).

Na linha desse paradigma de repercussão geral, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEGISLAÇÃO QUE ALTERA PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JULGADOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO QUANTO AOS ART. 5º, CAPUT E LV, 37, 39 E 169, §3º, I E II, DA CF. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA INAFASTABILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas, motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente para a hipótese. 2. A alegada violação ao artigos 5º, caput e LV, 37, 39 e 169, §3º, I e II, da Constituição não foi objeto de análise pela Corte de Origem, nem mencionada nos embargos de declaração. Ausência de prequestionamento da matéria constitucional, a atrair a incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 3. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. 4. Consoante a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inexiste direito adquirido a regime jurídico, desde que garantida a irredutibilidade de vencimentos. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo conhecido e não provido” (ARE n. 1.528.760-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 29.5.2025).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PRECEDENTES.
1.	O entendimento proferido pelo Tribunal de origem está alinhado à jurisprudência desta Corte, no sentido de que “não há direito adquirido à regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos” (RE 563.965, Relª. Minª Cármen Lúcia - Tema 41 da repercussão geral).
2.	Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 
3.	Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.386.092-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.9.2022).

“AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. DESCABIMENTO DO RECURSO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO, DESDE QUE RESPEITADO O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 1. As razões dos presentes Embargos de Divergência têm por fundamento o julgamento do ARE 797.477 (Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 1/7/2006), bem como decisões monocráticas de Ministros desta CORTE – que não servem como parâmetro para conhecimento do presente recurso. 2. Além de impor óbices processuais à admissão do RE, o acórdão embargado aplicou a tese firmada pelo Plenário desta CORTE nos autos do RE 563.965-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 41), no sentido de que ‘não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos’. 3. Segundo dispõe o art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ‘não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada (...)’. 4. Os embargos de divergência são inaptos a reformar os fundamentos processuais por si sós aptos a manter o julgado, o que também obsta seu conhecimento. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n. 1.334.593-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 6.12.2021).

Sobre o alcance da coisa julgada na declaração de inexistência de direito adquirido a regime jurídico, este Supremo Tribunal Federal assentou que “a garantia fundamental da coisa julgada (CRFB/88, art. 5º, XXXVI) não resta violada nas hipóteses em que ocorrerem modificações no contexto fático-jurídico em que produzida – como as inúmeras leis que fixam novos regimes jurídicos de remuneração” (MS n. 33.561-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.11.2016).

No acórdão questionado, o Tribunal Regional valeu-se da interpretação da legislação federal para assentar que “não houve decesso remuneratório decorrente da alteração no regime jurídico do substituídos pelo autor” (fl. 2, e-doc. 21).

Como assinalado no juízo de admissibilidade recursal, verificada a irredutibilidade nos proventos dos servidores públicos filiados ao sindicato agravante, a Turma julgadora de origem decidiu em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Evidenciada a harmonia do ato impugnado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, incide, na espécie, a Súmula n. 286, com a seguinte disposição: “Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.

9. Rever o decidido nas instâncias ordinárias sobre a irredutibilidade dos vencimentos dos procuradores da Fazenda Nacional filiados ao sindicato agravante demandaria reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei federal n. 11.358/2006). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REPOSICIONAMENTO. DECESSO REMUNERATÓRIO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS (SÚMULA Nº 279/STF). 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de improcedência. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE n. 1.453.252-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 7.12.2023).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPRESSÃO DE ABONO SALARIAL E MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA. DIREITO ADQUIRIDO. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, em que o agravante sustenta violação ao direito adquirido e ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, em razão da supressão do abono salarial concedido pela Lei Municipal 9.099/2006 e da majoração da alíquota previdenciária para 14%, instituída pela Lei Complementar Municipal 298/2021. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a supressão do abono salarial viola o direito adquirido e o princípio da irredutibilidade de vencimentos; e (ii) saber se a majoração da alíquota previdenciária para 14% constitui confisco e afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. III. Razões de decidir 3. O Tribunal de origem analisou a legislação aplicável à espécie e concluiu que o abono salarial não constitui vantagem inerente ao cargo nem integra os vencimentos protegidos pela irredutibilidade. 4. Quanto à majoração da alíquota previdenciária, ficou assentado que a medida é constitucional, desde que preservado o equilíbrio atuarial e respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.477.592-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.3.2025).

10. Sobre a alegada contrariedade ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, este Supre